Tribunal: TJSP
Processo: 0003882-58.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Receptação - Artigo 180, caput, do Código Penal – Absolvição – Inviável – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – O encontro do veículo furtado em poder do acusado e os depoimentos dos agentes da lei demonstram a autoria do delito, de modo que as provas colhidas sob o crivo do contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados na denúncia –

Ementa:
Receptação - Artigo 180, caput, do Código Penal – Absolvição – Inviável – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – O encontro do veículo furtado em poder do acusado e os depoimentos dos agentes da lei demonstram a autoria do delito, de modo que as provas colhidas sob o crivo do contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados na denúncia – Destaca-se que o policial civil Sérgio, apesar de não se recordar ao certo se o réu estava no interior do carro, assegurou que ele mexeu na maçaneta deste, indicando que iria ali adentrar - Ademais, a alegação do apelante não prospera e resta isolada, pois, não havia ponto de ônibus no local dos fatos, bem como o acusado não precisaria passar por onde o carro receptado estava para ir até o ponto mais próximo - Por outro lado, os depoimentos dos policiais foram coerentes e não há nada nos autos que indique que eles se dariam ao trabalho de mentir em juízo apenas para imputar o delito ao acusado, pessoa que desconheciam antes dos fatos - Policiais exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe motivo para desmerecer seus depoimentos. E, ainda, não tinham motivos para atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente, ao menos nada de concreto nesse sentido foi demonstrado - Restou devidamente comprovado que o apelante sabia da origem espúria do bem, tendo em vista que o veículo apresentava ligação direta no painel - O crime de receptação, cometido sempre na clandestinidade, é daqueles que pode ser comprovado por indícios veementes de que o agente, como no caso em questão, tem ciência da origem criminosa do bem e o mantém em seu poder – Assim, demonstrado que o veículo era furtado e que o acusado tinha conhecimento deste fato, a manutenção da condenação é medida que se impõe - Pena-base fixada acima do mínimo, diante dos maus antecedentes, os quais não podem ser afastados pois, segundo entendimento do STJ, a condenação por crime anterior, cujo trânsito em julgado ocorreu após a nova prática delitiva, embora não caracterize a reincidência, constitui maus antecedentes – Regime intermediário inalterado – Recurso defensivo improvido.